Tribunal: TJBA
Processo: 0000597-16.2009.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000597-16.2009.8.05.0235 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE e outros Advogado(s): ILLA KARLA RAMOS ARAUJO, JOSE CARLOS ARAUJO LIMA, ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO APELADO: MARIA GORET PIROPO BITENCOURT e outros Advogado(s):JOSE CARLOS ARAUJO LIMA, ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO, ILLA KARLA RAMOS ARAUJO ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDORA MUNICIPAL. PRELIMINARES INEXISTENTES. SALÁRIOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de cobrança de verbas salariais e indenização por danos morais proposta por servidora municipal contra o Município, com sentença parcialmente procedente para condenar o Réu ao pagamento dos salários de julho e agosto de 2007, décimo terceiro proporcional e férias proporcionais acrescidas de 1/3, bem como danos morais no valor de R$ 3.000,00. Ambas as partes apelaram. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município comprovou a quitação das verbas salariais, décimo terceiro e férias reclamadas, para fins de reforma da sentença e julgamento de improcedência do pedido (Apelação do Réu); (ii) saber se a Autora tem direito ao recebimento integral de férias e décimo terceiro do ano de 2006, além das verbas já reconhecidas (Recurso Adesivo da Autora). III. Razões de decidir 3. A comprovação do vínculo funcional transfere ao Réu o ônus da prova quanto ao pagamento das verbas reclamadas (art. 373, II, CPC). 4. As fichas financeiras apresentadas pelo Município são apócrifas, não foram corroboradas por outros elementos probatórios e já foram afastadas em outros feitos, mediante prova emprestada. 5. É devido o pagamento dos salários de julho e agosto de 2007, do décimo terceiro proporcional e das férias proporcionais com 1/3 constitucional. 6. A pretensão de recebimento integral de férias e décimo terceiro do ano de 2006 foi corretamente afastada, pois a relação funcional se iniciou em novembro de 2006. 7. Inexistem provas nos autos capazes de comprovar a violação a direito da personalidade da servidora, não se configurando dano moral. 8. A ausência de comprovação do alegado dano impede a manutenção da condenação nesse ponto, em atenção à jurisprudência consolidada. 9. Redefinida a sucumbência, considerando o parcial provimento do recurso do Réu e o desprovimento do recurso adesivo da Autora. IV. Dispositivo e tese 10. Apelação do Réu conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo da Autora conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Incumbe ao ente público, diante da comprovação do vínculo funcional, demonstrar a quitação das verbas salariais pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC. 2. A simples juntada de fichas financeiras desacompanhadas de outros elementos probatórios idôneos, não é suficiente para comprovar a quitação das verbas trabalhistas. 3. A indenização por danos morais, quando fundada apenas no inadimplemento de obrigações salariais, depende de demonstração concreta de violação a direito da personalidade.” _____ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, §1º, e 7º, incisos VIII e XVII; CPC, arts. 373, II, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n. 8007401-78.2020.8.05.0039, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 15.09.2021; TJBA, Apelação Cível n. 8000411-51.2018.8.05.0133, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 11.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000597-16.2009.8.05.0235, tendo como Apelante Município de São Francisco do Conde e Outros e Apelado Maria Goret Piropo Bitencourt e Outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer de ambos os recursos, dar provimento parcial ao apelo do Réu e negar provimento ao recurso adesivo da Autora. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator